Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESISTÊNCIA. ABANDONO DO CURSO. CAUÇÃO. NATUREZA CONTRACAUTELA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de dívida, com levantamento do registro em cadastro de inadimplentes, de condenação da parte ré à reparação por danos extrapatrimoniais e de intercorrente expedição de alvará de levantamento para a parte ré no valor de R$ 170,00 e de R$ 668,60 para a parte autora, declarando, assim, extinta a dívida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram o contrato de prestação de serviço e de aquisição de material de curso de informática básico; (ii) o instrumento prevê o pagamento em parcelas mensais, cuja inadimplência superior a sessenta dias resulta na rescisão contratual, com direito de a contratada promover a inscrição do inadimplente em serviços de proteção ao crédito; (iii) a parte ré registrou o débito no cadastro “CheckCRED” em desfavor da parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se teria ocorrido ato abusivo praticado pela parte ré/apelada ao promover a inscrição do nome da parte autora/apelante em cadastro de inadimplentes, dada a alegação de inexistência de dívida, em virtude da desistência, e não de inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Uma vez que não se divisa concreta vulnerabilidade técnica da parte consumidora (apelante) a justificar a inversão do encargo probatório (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, inc. VIII), incide a regra geral de distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, inc. I e II).
5. Demais disso, o Código Civil estatui o direito do credor de reclamar a resolução da obrigação, com perdas e danos (arts. 395 e 397), e a responsabilidade do devedor por juros moratórios e eventuais cláusulas penais estipuladas no contrato (arts. 404 e 408).
6. No caso concreto, o inadimplemento contratual pelo não pagamento das parcelas gera o direito do credor de exigir a resolução da obrigação, com perdas e danos (CC, art. 395), o que se cristalizou com a respectiva inscrição no cadastro de proteção ao crédito, conforme previsto no “item 8” do instrumento contratual (inadimplência).
7. Comprovada a circunstância de que a aluna (filha da parte autora) teria comparecido às aulas do curso, em duas oportunidades, não lhe socorre o argumento recursal de incidência da desistência contratual, sobretudo por não ter apresentado qualquer indício de necessária formalização desta (“item 11” do contrato).
8.Consideradas a manutenção da dívida e a licitude da inscrição em cadastro de proteção ao crédito, resulta também não afetada a integridade moral dos direitos de personalidade da “vítima” para fins de reparação por danos extrapatrimoniais (CC, art. 12 e 186).
9. “A caução ofertada nos termos do art. 300, § 1o, do CPC/2015 tem natureza de contracautela e visa a assegurar a compensação dos danos causados pela efetivação da tutela de urgência. Ou seja, ela não tem o propósito de saldar eventual débito objeto do litígio na hipótese de improcedência do pedido formulado pelo autor” (STJ, REsp 2.006.088-PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 6.10.2022). Inviável, na presente via, a redistribuição da quantia caucionada, devendo o pedido ser direcionado ao e. Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CC, arts. 12, 186, 389, 395, 397, 404, 408; CPC, arts. 300, §1o; 369, 370, parágrafo único; 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.006.088-PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 6.10.2022. TJDFT, acórdão 1134850, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 8.11.2018; acórdão 1152236, rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Primeira Turma Recursal, DJe 25.2.2019.